Tribunal: TJES
Processo: 5017393-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017393-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O Requerente afirma que adquiriu através da segunda Requerida, passagens aéreas para voos operados pela primeira Requerida, com destino a Cusco/Peru. Aduz que a viagem ocorreria inicialmente em abril em 2020, e em razão da pandemia da COVID-19, os mesmos foram remarcados para ida em 20/04/2022 e retorno em 26/04/2022. Que em dezembro de 2021, a companhia aérea ré alterou o voo de volta foi alterado pela Requerida, adiantando o retorno para o dia 25/04/2022, fazendo com que o autor permanecesse em Lima por mais de 12 horas e perdesse um dia de hospedagem em Cusco, tendo em razão dessa alteração despesas com transporte e hospedagem. Aduz ainda que a conexão de Buenos Aires para São Paulo atrasou, de modo que perdeu o voo de São Paulo – Vitória, sendo realocado em novo voo com saída no dia 27/04/2022, chegando ao destino final às 09:30, tendo a primeira Requerida prestado assistência material insuficiente. Por fim, teve sua bagagem extraviada definitivamente. Diante disso, pleiteia reparação por danos materiais e morais.

Em contestação, a Requerida LATAM, sustenta ausência de falha na prestação do serviço, que não possui responsabilidade sobre os fatos narrados, uma vez que a compra das passagens se deu por meio de agência de viagens. Sustenta que a alteração do voo ocorreu por necessidade de reestruturação da malha aérea, bem como que comunicou previamente o autor e a reacomodou em novo voo. Em relação ao atraso do voo de retorno, aduz que o mesmo ocorreu em razão de problemas técnicos operacionais referentes a tráfego aéreo, tendo reacomodado o autor no próximo voo disponível, bem como prestado toda assistência necessária. Quanto ao extravio da bagagem, afirma que a mesma foi restituída ao autor dentro do prazo legal.

Em sede de

sentença (ID 4641568) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a TAM LINHAS AÉREAS S/A a pagar a PEDRO DIAS CAMPOS, o valor de: a.

R$90,00 (noventa reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a da data do desembolso em 27/04/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e b.

R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4641573),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4641573)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização em virtude da existência de inequívoca falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença .

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi lesionado pela falha na prestação de serviços da requerida.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Imperioso destacar, inicialmente, que restou comprovado nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço, posto que a mala extraviada se encontra perdida até a presente data, motivo pelo qual considero que o extravio objeto dos autos configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pela companhia aérea ré, devendo por ela ser suportado, ensejando a sua responsabilidade objetiva por eventuais danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

Ademais, em relação ao atraso do voo, embora alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, a Requerida não logrou êxito em provar suas alegações, uma vez que o atraso de voo por intenso tráfego aéreo, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC

Portanto, os transtornos suportados pela parte autora com a ausência de atendimento satisfatório e auxílio, ultrapassou, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 15.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)